Tribunal: STJ
Processo: 2239640-55.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206401 -
SP(2024/0400605-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVAREZ - SP211321
GEORGE VICTOR ROBERTO DA SILVA - SP321633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
Documento eletrônico VDA55347508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b50f9549-1a6b-4e3e-b348-2c51b0fdf757

3.2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b50f9549-1a6b-4e3e-b348-2c51b0fdf757

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206401 -
SP(2024/0400605-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVAREZ - SP211321
GEORGE VICTOR ROBERTO DA SILVA - SP321633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta aos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
Documento eletrônico VDA55063682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9c5004b2-e329-4753-a63a-272b5b81fc16

infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 280):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
JUIZ
NATURAL.
DESCABIMENTO
DO
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA. 5o, XXXVII E LXVIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO INADMITIDO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 660/STF,
argumentando que o núcleo da controvérsia não é infraconstitucional, e
sim constitui violação direta e frontal à Constituição Federal.
Alega que o Tema n.
não se aplica ao caso, uma vez que
895/STF
não há óbice processual, mas esvaziamento da ação constitucional do habeas
corpus.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO

2. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
Documento eletrônico VDA55063682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9c5004b2-e329-4753-a63a-272b5b81fc16

tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG). [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Ademais, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
3.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
Documento eletrônico VDA55063682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9c5004b2-e329-4753-a63a-272b5b81fc16

infraconstitucional " quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o,
4.
art. 5
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos
mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão objeto do
recurso extraordinário (fls. 200-203):
Conforme dispõe o

o
-E, § 2o, do Regimento
art. 258 c/c
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental se
destina a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria
penal, motivo pelo qual cabe à parte recorrente impugnar os
fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso
especial.
A defesa alega, em suma, o seguinte:
“Como se vê, o N. Juízo do Departamento de Inquéritos
Policiais e Polícia Judiciária de São
se limitou em
Paulo/SP
afastar a aplicação do parágrafo 4o do artigo 70 do Código
de Processo Penal afirmando apenas que a negociação
travada entre o ofendido e o investigado se deu de forma
presencial em um apartamento localizado na cidade de
São
não sendo, portanto, a Comarca de
Paulo/SP,
a competente. Desconsiderando, assim, o local
Atibaia/SP
onde se deu a consumação do suposto crime – que é,
indiscutivelmente, o local de domicílio da vítima onde as
transferências de valores ocorreram –, o N. Juízo do
Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de
São
ao indeferir a exceção de incompetência,
Paulo/SP,
além violar o Princípio do Juiz Natural, pasmem, afastou a
aplicação da Lei Penal. Ao manter a competência na
Comarca São
o magistrado flagrantemente
Paulo/SP,
contrariou o parágrafo 4o do artigo 70 do Código de
Processo Penal, que claramente define, nos crimes de
estelionato cometidos mediante transferência de valores, a
competência deve ser fixada no local do domicílio da
vítima, configurando, assim, um grave erro jurídico que
carece ser corrigido” (fl. 175).
Consta das informações dos autos que:
“O Inquérito Policial n. 1502890-60.2022.8.26.0099 foi
instaurado na comarca de Bragança
visando
Paulista/SP,
apurar eventual delito de estelionato, que teria ocorrido no
Documento eletrônico VDA55063682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9c5004b2-e329-4753-a63a-272b5b81fc16

dia 18 de janeiro de 2022, no qual a vítima iniciou tratativas
para aquisição de imóvel residencial na cidade de
com intenção de pagá-lo com valores que
Bertioga/SP,
possuía no exterior. Através de um corretor de imóveis,
conheceu a pessoa de Luiz Gustavo, o qual afirmou ter
contatos que poderiam auxilar a transação internacional
pretendida, a aquisição e posterior transferência do imóvel
à vítima. Após firmados os contratos a vítima efetuou a
transferência de valores para as contas bancarias
indicadas por Luiz Gustavo, contudo a proprietária do
imóvel não recebeu o pagamento (fl. 02). Segundo consta,
a fraude, em tese, se deu de forma presencial na Rua
Álvaro Luis Roberto de Assunção n° 202, apto 81, Campo
Belo, em São
local onde ocorreram as tratativas,
Paulo/SP,
ficando
convencionado
que
o
ofendido
efetuaria
transferências nos Estados Unidos da América para contas
relacionadas ao investigado Luiz Gustavo, e este, no
Brasil, iria adquirir o imóvel em
e,
Bertioga/SP
posteriormente, transferi-lo para a vítima. Sendo que, em
um primeiro momento, Luiz Gustavo encaminhou os dados
do paciente Sylvio Luis Pinto e Silva, para que os
depósitos fossem realizados em seu nome, sendo certo
que, mostrada ao ofendido fotografia do paciente, ele o
reconheceu como sendo suposto serviçal que o atendeu
no
apartamento
de
Luiz
Gustavo
(fls.
).
04/06
Posteriormente, a vítima efetuou a transferência de U$
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil dólares
americanos) para contas internacionais indicadas por Luiz
Gustavo e, além disso, realizou pagamento de mais R$
1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais) para a
proprietária do imóvel em
visando não perder
Bertioga/SP,
o negócio após Luiz Gustavo não ter cumprido o acordado
(fls.
). Contrato de compra e venda do imóvel foi
04/06
juntado às fls.
Documentos referentes aos bens que
34/44.
o ofendido possui no exterior e comprovantes de
transferência dos Estados Unidos da América foram
juntados às fls.
Relatório de investigação dando
45/56.
conta de diversas outras ocorrências em tese perpetradas
pelos investigados, valendo-se do mesmo modus operandi,
foi juntado às fls.
Documentos referentes à
57/64.
qualificação dos investigados, bem como de outras
supostas fraudes por eles cometidas, foram juntados das
fls. 65 a 184. Grande número de documentos relativos a
imóveis relacionados à fraude, bem como outros de
propriedade de investigados foram juntados das fls. 196 a
350. A vítima apresentou requerimento de remessa dos
autos para a 3a Delegacia de Investigações Gerais - sobre
o Fraudes Financeiras e Econômicas, sob o fundamento
de que os investigados compõem suposta associação
criminosa que atua na cidade de São
sendo que
Paulo/SP,
seus domicílios também se encontram na Capital (fls.
). Às fls.
o Ministério Público opinou pela
366/370
394/395
remessa dos autos para o Juízo do local da residência do
ofendido, sendo que o Juízo de Bragança Paulista/SP
acolheu o pedido, porém determinou a remessa para São
(fl. 401) e o parquet oficiante nesta Capital
Paulo/SP
pugnou pela distribuição dos autos à delegacia de polícia
com atribuição para atuar em São
(fls.
),
Paulo/SP
407/409
o que foi acatado por este Juízo do DIPO (fl. 41 1). Assim,
as investigações seguiram nesta Capital, sendo que a
proprietária do imóvel em
foi ouvia às fls.
Bertioga/SP
e ela apresentou novos documentos das fls. 424 a
422/423
Documento eletrônico VDA55063682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9c5004b2-e329-4753-a63a-272b5b81fc16

446. [...] Ademais, em face da decisão que havia, em um
primeiro momento, indeferido a habilitação do paciente nos
autos da busca e apreensão, sua Defesa interpôs Recurso
em Sentido Estrito de número 0014546-70.2024.8.26.0050,
tendo o Ministério Público se manifestado pelo não
provimento do recurso interposto. Este Juízo, no entanto,
denegou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que
a decisão que indefere habilitação nos autos não está
prevista no rol taxativo do artigo 581 do Código de
Processo Penal. Outrossim, nos autos da exceção de
incompetência oposta pela Defesa do paciente, de número
0015367-74.2024.8.26.0050, este sustentou que Atibaia/SP
seria a comarca competente para tramitação dos autos,
visto que seria o local de domicílio da vítima e o Ministério
Público manifestou-se pelo acolhimento do pedido. Este
Juízo, no entanto, indeferiu a exceção de incompetência,
por entender que diante das circunstâncias concretas do
caso, não seria aplicável o disposto no § 4o do artigo 70 do
Código de Processo Penal, uma vez que este deveria ser
aplicado em casos de fraudes que são efetuadas à
distância, que não é o caso dos autos, visto que todas as
negociações que, em tese, induziram a vítima em erro,
ocorreram no apartamento do investigado Luiz Gustavo, na
cidade de São
de modo que a cidade de
Paulo/SP,
não teria qualquer relação com os fatos sob
Atibaia/SP
investigação” (fls. 92-95).
Na decisão de fls. 162-165, assim expus os fundamentos
restantes da negativa ao provimento do recurso, os quais
incorporo como razões de decidir neste voto:
"É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus
(e do seu recurso) para a análise de tese que não tutela
direito de locomoção. Além do mais, evidencia uso
inadequado do habeas corpus sua utilização de discussão
acerca de competência territorial, sem qualquer alteração
ou reflexo em relação ao seu direito de locomoção. Neste
sentido, destaco precedente desta Corte: (...)
Como bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República,
em parecer ofertado nos autos do RE no
a
1.383.758/SP,
extensão do instituto do habeas corpus a hipóteses alheias
à liberdade de locomoção física (art. 5o, LXVIII, da CF)
produz efeitos deletérios na esfera da razoável duração do
processo, da segurança jurídica e do acesso ao Poder
Judiciário. A definição da abrangência da ação
constitucional do habeas corpus, nos termos em que
prevista pela CF, alinha-se às metas de proporcionar um
igualitário acesso à justiça e construir instituições eficazes,
responsáveis e transparentes (Parecer, ODS 16 da
Agenda 2030 das Nações Unidas). Esse instrumento
constitucional, de acordo com a previsão do
o, LXVIII,
art. 5
da CF, é vocacionado ao combate de constrangimento
ilegal específico, oriundo de ato ou decisão que afete o
direito líquido e certo da liberdade ambulatorial do
indivíduo. Essa é a única hipótese constitucional em que
seu uso é admitido. Sobre o tema: (...) Desse modo, como
bem salientou o Ministério Público Federal em seu parecer
acima destacado , mostra-se inadequada a utilização de
habeas corpus para impugnar ato que não implique
violação da liberdade de locomoção. No caso, a matéria
trazida à discussão (suposta competência da Justiça
Federal para o julgamento da ação penal) não repercute no
do recorrente, que, ao que consta dos
status libertatis
Documento eletrônico VDA55063682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9c5004b2-e329-4753-a63a-272b5b81fc16

autos, se encontra solto. Diante de tais considerações,
portanto, não se vislumbra a existência de qualquer
flagrante ilegalidade passível de ser sanada”.
Por fim, como é cediço, a suposta competência da Justiça
Federal para o julgamento da ação penal não repercute no
do recorrente, que, ao que consta dos autos, se
status libertatis
encontra solto, não cabendo a utilização do
para
habeas corpus
esse fim.
Ante o exposto, os autos demonstraram de forma segura que é
inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da
ordem de ofício, razão pela qual, nego provimento ao agravo
regimental.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9c5004b2-e329-4753-a63a-272b5b81fc16

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 206.401 / SP
Número Registro: 2024/0400605-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00153677420248260050
15028906020228260099
153677420248260050
15367742024826005015028906020228260099 20240000895049 22396405520248260000
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVAREZ - SP211321
GEORGE VICTOR ROBERTO DA SILVA - SP321633
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA
ADVOGADOS : LUCIANO ALVAREZ - SP211321
GEORGE VICTOR ROBERTO DA SILVA - SP321633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55333473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: ac311d7b-e3a7-4022-9da2-201bc39d69f5

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: ac311d7b-e3a7-4022-9da2-201bc39d69f5